Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007031-11.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em razão de supostos danos elétricos causados por descarga atmosférica. A embargante aponta obscuridades e contradições no acórdão quanto à responsabilidade objetiva da concessionária, à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e à suposta vulnerabilidade técnica da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há obscuridade ou contradição no acórdão ao reconhecer a descaracterização da responsabilidade da concessionária por força de descarga atmosférica; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova; e (
iii
) verificar se a suposta vulnerabilidade técnica da seguradora foi devidamente apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece, de forma clara e fundamentada, que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pode ser afastada em casos de força maior, como descargas atmosféricas, com base em precedente do próprio TJMT.

A existência de julgados divergentes em outros tribunais não configura vício no acórdão, mas mera divergência jurisprudencial, insuscetível de correção por embargos de declaração.

O acórdão enfrentou expressamente a questão do ônus da prova, afastando a aplicação da distribuição dinâmica com base na ausência de hipossuficiência técnica da
seguradora e no entendimento do STJ de que esta não se sub-roga nos direitos processuais do consumidor (Tema 1282/STJ).

A alegação de vulnerabilidade técnica da embargante foi apreciada e rejeitada no acórdão, que destacou sua capacidade técnica e econômica, inexistindo omissão ou contradição.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, tampouco enseja prequestionamento automático.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de descarga atmosférica configura força maior apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

A seguradora, em ação regressiva, não é parte hipossuficiente e, portanto, não faz jus à inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova.

A divergência jurisprudencial ou o inconformismo com a decisão não caracterizam vícios sanáveis por embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1013308-77.2023.8.11.0041; STJ, Tema 1282; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1007031-11.2024.8.11.0041

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
x
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões, a embargante alega a existência de obscuridades e contradições no acórdão, especificamente quanto: (i) à responsabilidade objetiva da concessionária e à caracterização de descargas atmosféricas como excludente de responsabilidade; (
ii
) à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova; e (
iii
) à vulnerabilidade técnica da seguradora frente à concessionária.

Sustenta que o acórdão se equivoca ao considerar as descargas atmosféricas como causa excludente de responsabilidade, pois tais eventos seriam previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno. Cita precedentes de outros tribunais estaduais em apoio à sua tese.

Argumenta ainda que apenas a embargada detém acesso às informações essenciais para o deslinde da ação, o que justificaria a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do §1o do artigo 373 do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes,
prequestionando
a matéria para fins de interposição de recurso especial.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios apontados pela embargante, que, em verdade, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado.

Quanto à alegada obscuridade e contradição referente à responsabilidade objetiva da concessionária e à caracterização das descargas atmosféricas como excludente de responsabilidade, o acórdão foi claro ao reconhecer que, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva, esta pode ser afastada pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, como no caso das descargas atmosféricas verificadas nos autos.

O acórdão fundamentou adequadamente tal entendimento, inclusive citando precedente desta Corte no sentido de que "
a ocorrência de descarga atmosférica, configurando força maior, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados
" (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 10133087720238110041).

O fato de existirem julgados de outros tribunais em sentido diverso não caracteriza obscuridade ou contradição no acórdão, mas sim divergência jurisprudencial, que não é sanável pela via dos embargos de declaração.

No que tange à distribuição dinâmica do ônus da prova, o acórdão expressamente abordou a questão ao afirmar que "
em ação regressiva, a seguradora é autora e possui capacidade técnica e econômica para produzir provas, não sendo hipossuficiente como os consumidores finais
", mencionando ainda o Tema 1282 do STJ, segundo o qual "
a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor
".

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Por fim, quanto à alegada vulnerabilidade técnica da seguradora, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a embargante, na condição de seguradora, não se encontra em situação de hipossuficiência técnica ou econômica que justifique tratamento diferenciado quanto ao ônus probatório.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Na verdade, o que se observa é a mera irresignação d
a
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025